Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738421-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FABIANO SILVA LIMA AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FABIANO SILVA LIMA, apontando como autoridade coatora a 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que manteve a condenação do paciente pelo crime de falsa identidade. Sustenta, em síntese, ser materialmente atípica a conduta imputada ao paciente, por configurar crime impossível, ante a absoluta ineficácia do meio empregado. Assegura que o sentenciado, ao se identificar como seu irmão gêmeo, não logrou êxito em ludibriar os agentes públicos, os quais já detinham conhecimento prévio e inequívoco sobre sua verdadeira identidade, inclusive por meio de imagens divulgadas com tatuagens específicas. Argumenta a ausência de obtenção de vantagem indevida, elemento exigido pelo tipo penal, e que o paciente se encontrava em situação de legítima defesa constitucional, diante da inexigibilidade de conduta diversa. Com tais argumentos, requer a concessão da ordem para reconhecer a ocorrência de crime impossível e, por conseguinte, promover a absolvição do paciente, por manifesta atipicidade material da conduta tipificada no artigo 307 do Código Penal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) De igual forma, esta Corte de Justiça possui o entendimento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio quando não constatada, de plano, ilegalidade ou teratologia. Confira-se: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. (...) 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1974959, 0705743-07.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado para reformar acórdão proferido por Turma Recursal que manteve sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do habeas corpus como meio processual para impugnar acórdão de Turma Recursal que manteve a pena fixada na sentença, diante da ausência de ilegalidade manifesta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta como substituto de recurso próprio, salvo nas hipóteses em que se constata flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. 4. A fixação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena é matéria sujeita ao livre convencimento motivado do magistrado, inexistindo critério matemático obrigatório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 89, III (RITJDFT); CP, art. 61, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 563.715/RO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/09/2020, DJe 21/09/2020; STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/09/2023, DJe 29/09/2023; TJDFT, Acórdão 1761650, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28/09/2023, PJe 30/09/2023. (Acórdão 1975804, 0753562-71.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) HABEAS CORPUS. (...) IMPOSSIBILIDADE DE USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 2. A condenação pela prática da contravenção penal de exercício ilegal de profissão (art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41) foi devidamente fundamentada na habitualidade da conduta do paciente, comprovada por reiteradas autuações e outros elementos dos autos, conforme acórdão da Turma Recursal. 3. Não há constrangimento ilegal evidente ou decisão teratológica que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1930295, 0733064-51.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que a impetrante se serve da via estreita para pleitear a absolvição do paciente. Extrai-se do processo originário (no 0701324-81.2025.8.07.0019) que o réu/ora paciente foi sentenciado e condenado como incurso no artigo 307, do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção, no regime semiaberto. Interposto recurso de apelação, este foi devidamente apreciado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve a sentença, nos seguintes termos (Acórdão no 2030098): “DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. DELITO CONSUMADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condená-lo em três meses de detenção pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), a ser cumprido no regime inicial semiaberto. 2. Em suas razões recursais, alega a atipicidade material da conduta por se tratar de crime impossível, ante a absoluta ineficácia do meio empregado. Afirma que não houve obtenção de vantagem indevida, o que é exigido pelo tipo penal, e que se encontrava em situação de legítima defesa constitucional, diante da inexigibilidade de conduta diversa. Requer, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime aberto, porquanto a reincidência não poderia ter sido considerada para a fixação do regime semiaberto, ante sua compensação com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em aferir: a) a configuração de crime impossível; b) a ausência de vantagem indevida; c) a inexigibilidade de conduta diversa e; d) a adequação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo. 5. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo. 6. Não há que se falar em atipicidade da conduta por configuração de crime impossível, uma vez que a identificação posterior, após a detenção do acusado e consulta a sistemas informatizados, não revela a absoluta ineficácia do meio, já que era plenamente possível que os policiais acreditassem na versão apresentada pelo réu. 7. Ademais, consoante Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Não resta demonstrada qualquer situação concreta capaz de demonstrar que o réu não possuía outra alternativa que não a atuação contrária ao ordenamento jurídico, ônus que incumbia à defesa, o que afasta a alegação de inexigibilidade de conduta diversa. 8. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade, o que restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas. Outrossim, o dolo específico restou comprovado quando o réu atribuiu a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes penais e furtar-se do mandado de prisão em aberto. Portanto, configurado o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de obtenção de vantagem em proveito próprio. 9. Quanto à pena aplicada, a incidência de atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Ademais, a pena definitiva foi fixada no mínimo legal, não sendo possível a redução pretendida. 10. Por derradeiro, restou adequadamente estabelecido o regime inicial semiaberto. Consta dos autos que o acusado é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal e Enunciado 269/STJ. Nos termos do Enunciado 269 da Súmula do STJ, “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, tem-se justificada a fixação do regime inicial mais gravoso em razão da reincidência e dos antecedentes do réu. 11. Não configura bis in idem a consideração da reincidência como circunstância agravante e na fixação do regime prisional, devendo ser observados todos os efeitos legais decorrentes de tal fator. Neste sentido: Acórdão 2007076. IV. DISPOSITIVO 12. Apelação desprovida. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95. _________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 307, 33, § 2o, b e c. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 269 e 522 do STJ; TJDFT, Acórdão 2007076, 0739739-55.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025”. Da leitura atenta da ementa, percebe-se que a autoridade apontada como coatora, ao manter a condenação pelo crime de falsa identidade, expôs, ainda que de forma sucinta – característica do procedimento dos Juizados Especiais – os fundamentos para tanto. Diante disso, não há falar em teratologia ou ilegalidade flagrante, porquanto expostas a contento as razões do convencimento do julgador. Cumpre salientar que o crime de falsa identidade é de natureza formal, consumando-se no instante em que o agente, de forma livre e consciente, atribui a si dados identificadores alheios, independentemente de obtenção de vantagem ou efetivo prejuízo a terceiro. Confira-se o precedente desta Corte: “(...) 3. A conduta de atribuir falsa identidade consuma crime formal previsto no art. 307 do CP, independentemente da obtenção de vantagem ou da descoberta posterior da verdadeira identidade, afastando-se a tese de crime impossível. (...) V. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso desprovido.” (TJDFT, Acórdão no 2017490, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025) Convém lembrar a redação conferida à Súmula no 640 do STF, no sentido de que: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Nesse sentido o entendimento desta Corte em caso semelhante: “(...) 5. A jurisprudência admite a possibilidade de concessão de Habeas Corpus de ofício apenas quando identificada teratologia ou evidente abuso de poder, o que não se observa no presente caso. 6. A impugnação ao acórdão da Turma Recursal deve ser veiculada por meio de recurso extraordinário ou revisão criminal, nos termos da Súmula 640 do STF, não sendo cabível a via eleita. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 386, VII, e 619; RITJDFT, art. 89, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 810.313/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 521.849/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 04/08/2020, DJe 19/08/2020; TJDFT, Acórdão n. 1998910, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 15/05/2025, DJe 24/05/2025. (Acórdão 2014471, 0720900-20.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) Logo, diante da possibilidade de enfrentamento da decisão hostilizada por meio de recurso extraordinário – e, repita-se, inexistindo excepcionalidade apta a justificar o manejo do presente habeas corpus – deve o pedido ser formulado em sede própria. Diante do exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator